Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722087-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO KIHOMA DE BRITTO LOPES AGRAVADO: RAFAEL SOUSA SIQUEIRA, RAQUEL SENA MENDES, SUZANE SANTOS MARQUES BENTO DECISÃO Houve a dúplice distribuição do presente agravo de instrumento, 0701123-20.2022.8.07.9000 e os presentes autos. Em razão da relatoria do Excelentíssimo Juiz de Direito FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA no processo principal 0728346-65.2021.8.07.0016, o Juiz é prevento para o julgamento do agravo. O agravo de instrumento 0701123-20.2022.8.07.9000 já se encontra junto ao MM. Juiz prevento, pelo que a presente distribuição deve ser cancelada. Diante do pedido de ID 36970284, cancele-se a presente distribuição. Intime-se o agravante. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora